Tribunal: TJSP
Processo: 1000598-25.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JULGADA IMPROCEDENTE – CANCELAMENTO DE VOO – atraso de 27 horas em relação à viagem originariamente contratada – apelante que não recebeu qualquer tipo de assistência, diante de problemas de remanejamento de malha aérea – hipótese que não é de mero aborrecimento banal – indenização fixada em R$

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JULGADA IMPROCEDENTE – CANCELAMENTO DE VOO – atraso de 27 horas em relação à viagem originariamente contratada – apelante que não recebeu qualquer tipo de assistência, diante de problemas de remanejamento de malha aérea – hipótese que não é de mero aborrecimento banal – indenização fixada em R$ 6.000,00 e não no valor pleiteado (R$15.000,00) – valor adequado ao dano sofrido e que ostenta o caráter educativo-punitivo que deve permear a verba – sentença reformada – recurso parcialmente provido.